Tribunal: CARF
Processo: 10830.720059/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.720059/2008-64 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.434 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade fiscal demonstre, de
forma pormenorizada, a apuração dos valores que culminaram na exigência de tributos (bem
como sua extensão), inclusive com a juntada de documentos que não se encontram nos autos
(anexos mencionados no Relatório Fiscal). A seguir elabore Relatório Fiscal circunstanciado e dê
ciência ao contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste. Após, providencie o
retorno dos autos a este CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1764 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 1737 que julgou improcedente a Impugnação de fls.
1512, apresentada em oposição ao Lançamento de Ofício fls. 2 e seguintes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720059/2008-64
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720059/2008-64

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor total de R$ 760.870,94,
a título de imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados, acrescidos
de juros de mora e multa proporcional, apurado referido crédito tributário nos autos do
processo no 10831.003952/2004-98.
Relata a fiscalização que a interessada, autorizada a operar no Regime Aduaneiro
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado – RECOF, submeteu ao
referido regime importações relativas às declarações de importação relacionadas no auto
de infração (fls. 4/82), com prazo de permanência de um ano e limite de tolerância para
as perdas inevitáveis do processo produtivo fixada em 1,4%; dizendo que, no regime em
questão, parte de mercadorias nele admitida pode ser despachada para consumo, com
recolhimento dos tributos suspensos, caso em que o prazo para tanto é o quinto dia útil
do mês seguinte ao da apuração mensal das destinações, nos termos do Decreto no
2.412/97, com controle aduaneiro efetuado pelo interessado mediante processo
informatizado, atualmente, pelo citado RECOF, conforme disciplinado por atos
normativas mencionados às fls. 1463/1465, pelos quais foi estabelecido um percentual
de tolerância para efeito de exclusão da responsabilidade tributária com apuração
trimestral e apresentação do relatório respectivo até quinto dia do mês subseqüente ao
da conclusão da industrialização, por NCM, acompanhado do pagametno dos tributos
devidos; conforme apurado pelo processo n° 10831.003952/2004-98, a interessada
apresentou o relatório em 07/04/2004, após quinto dia (05/04/2004), acarretando a perda
total do direito à utilização do limite de tolerância, de modo a considerar que respectivas
mercadorias mantiveram-se no regime e, vencido o prazo de permanência, sem que a
destinação prevista na legislação, respectivos tributos são exigíveis, com os devidos
acréscimos; tudo conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 1458/1475.
Regularmente intimada, em 17/03/2008 (fl. 2), apresentou impugnação de fls.
1512/1533, em 14/03/2008, alegando (1) nulidade do auto de infração com o argumento
de ele foi lavrado sem observância dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
porque a fiscalização cita dispositivos genéricos normalmente citados em todas as
autuações, mais aqueles referentes normas gerais de incidência do II e do IPI, e de
isenções, quando a matéria tratada no presente refere-se a perda de exclusão de
responsabilidade tributária; além disso, (2)
a partir do teor do texto consignado no Auto de Infração no campo “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” (fl. 4), a impugnante não sabe o que está sendo exigido dela,
se a totalidade dos tributos suspensos ou somente a parte relativa às perdas no processo
produtivo.;
(3) afirma que a legislação – RA quando trata do regime RECOF e sua matriz legal,
Decretolei no 37/66, não tratam da penalidade que lhe é imposta, citando os artigos 89 e
90, enfatizando que serão cobrados tributos devidos por mercadoria ainda depositada,
ou seja, sem exigência de multa e juros, com recolhimentos apenas de tributos quando
não haver exportado no prazo final do regime, e diz sem sentidoque mera instrução
normativa estabeleça multa e supostamente juros por não entrar em simples relatório;
(4) .o máximo que se poderia cobrar da beneficiária do regime seriam os tributos
relativos àqueles produtos objeto de quebra e que por isso não foram agregados aos
produtos exportados, porque o verdadeiro objeto do RECOF é a importação de produtos
e sua integralização no produto exportados; (5) prossegue argumentando que o Decreto
lei no 37/66 exclui da incidência tributária a mercadoria estrangeira imprestável, nos
termos do inciso I, § 4o , do art. 1o, para refutar e, mais que não há fundamentação
lógica ou legal para exigir tributo sobre mercadoria não internada, salientando que há
apenas
relatório
entregue
extemporanamente
para
(6)
concluir
que
mero
descumprimento da obrigação acessória não acarreta perda do benefício; (7) questiona a
desproporcionalidade entre culpa e pena; (8) invoca o principio da anteriorida (nullum
crimem, nulla poena sine praena lege para repudiar que ato normativo estabeleça
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720059/2008-64

penalidade; sustenta ser indevida a multa quelhe foi imposta citando o Ato Declaratório
Normativo COSIT no 10/97 e o art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo da SRF
13/2002, porque aplicadas por descumprimento de uma obrigação principal, se esta não
é devida, por sua vez, aquelas não são devidaa; (10) incorreta aplicação dos juros
moratórios, porque eles são devidos a partir do trigésimo dia após vencimento do ato
concessório; pede improcedência do lançamento, cancelando-se a cobrança de tributos,
multas e juros.
É o relatório.”
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Regime Aduaneiro.
Mercadorias importadas admitidas no Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
RECOF. Apresentação extemporânea do Relatório de Perdas. Benefício da exclusão de
responsabilidade tributária.
Inadmissibilidade, Exigência normal de tributos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme §1.o, I, do Art. 8.o da IN SRF 80/2001, os benefícios do RECOF
somente podem ser cancelados se descumpridas as exigências previstas no Art. 3.o ou 4.o do
mesmo diploma legal:

“REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO
Art. 3o Poderão habilitar-se a operar o Recof as empresas industriais:
I - de reconhecida idoneidade fiscal, assim considerada aquela que preencha os
requisitos exigidos para o fornecimento de uma das certidões a que se referem o art. 2o
e o art. 9o da Instrução Normativa No 80/97, de 23 de outubro de 1997; e II - com
patrimônio líquido igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720059/2008-64

Parágrafo único. O valor de que trata o inciso II deve representar a situação patrimonial
da empresa no último dia do mês anterior àquele em que for protocolizado o pedido de
habilitação.
Art. 4o O estabelecimento da empresa deverá assumir o compromisso de:
I - realizar operações de exportação:
a) no valor mínimo equivalente a US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares dos
Estados Unidos da América) por ano, nos três primeiros anos de utilização do regime;
b) no valor médio anual equivalente a US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), a partir do quarto ano de utilização do regime; e II -
destinar ao mercado interno, no estado em que foram importadas, o máximo de vinte
por cento, em valor, das mercadorias admitidas anualmente no regime.
§ 1o O compromisso de exportação será exigido a partir da data do desembaraço
aduaneiro da primeira declaração de importação de mercadorias para admissão no
regime.
§ 2o Na apuração dos limites previstos no inciso I será considerada a produção obtida
com a utilização de mercadorias admitidas no Recof e o volume de vendas a preços ex-
works.
§ 3o O valor a que se refere a alínea "b" do inciso I será apurado pelo critério de média
móvel, tomando-se por base a soma dos valores das exportações efetuadas no próprio
ano a que se referir a apuração e nos dois anos imediatamente anteriores.
§ 4o O valor das vendas de partes, peças e componentes fabricados com mercadorias
admitidas no regime, realizadas a outro beneficiário do regime, será computado como
exportação, para os efeitos de comprovação do compromisso assumido.

Vejam que, nas hipóteses expressas e previstas na legislação não há nenhuma no
sentido de excluir o contribuinte do RECOF e de seus benefícios por descumprimento do prazo
de entrega do relatório de perdas previsto no Art. 8.o dessa mesma IN.
A partir do demonstrativo de apuração e também pela leitura do Relatório Fiscal e
dos Autos de Infração não é possível verificar qual foi o critério e o cálculo para a definição do
valor tributável.
Igualmente, não houve por parte da fiscalização uma análise do estoque e de suas
respectivas escritas contábeis e fiscais e de quais mercadorias foram destinadas para o consumo
no mercado interno.
Logo, não está claro no lançamento se outros tributos foram cobrados além dos
relacionados aos excedentes das perdas, conforme previsto no Art. 8, § 4° da IN SRF n.o
80/2001.
Além de todas essas constatações, não se sabe se os tributos pagos em tempo (até
o dia 07/04/2014) foram alocados na apuração de ofício.
Diante do exposto e fundamentado e, em prol da regra constitucional da segurança
jurídica e em busca da verdade material, o julgamento do Recurso Voluntário deve ser
convertido em DILIGÊNCIA nos mesmos moldes constantes na Resolução n.o 3201-003.238, em
virtude da semelhança dos casos, para que:
- a autoridade fiscal demonstre, de forma pormenorizada, a apuração dos valores
que culminaram na exigência de tributos (bem como sua extensão), inclusive com a juntada de
documentos que não se encontram nos autos (anexos mencionados no Relatório Fiscal).
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720059/2008-64

- elabore Relatório circunstanciado e dê ciência ao contribuinte para que no prazo
de 30 (trinta) dias se manifeste.
Após, providencie o retorno para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1811
DF CARF MF
Original